Tribunal: TJDFT
Processo: 0731049-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731049-80.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MALHARIA IPANEMA LTDA AGRAVADO: SERGIO JOSE SIMAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MALHARIA IPANEMA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0720671-95.2018.8.07.0003 promovido pela agravante em desfavor de SÉRGIO JOSÉ SIMÃO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 135855559 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOSEG formulado pela exequente, sob o fundamento de que a medida não teria utilidade, considerando a impenhorabilidade da verba salarial. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta, em síntese, que já foram realizadas pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD na busca de bens do devedor para quitação da dívida exequenda, que restaram infrutíferas. Alega que o executado desembolsou aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a aquisição de tecidos e apesar de não haver sido localizado patrimônio em seu nome, há possibilidade da existência de bens, visto haver pago quantia vultosa para a aquisição de produtos que não são de primeira necessidade. Ressalta a agravante que, apesar de ter obtido provimento judicial favorável na fase de conhecimento, vem encontrando dificuldades para obter a satisfação da obrigação pecuniária imposta ao executado. Pondera, ademais, que o d. Magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de consulta ao sistema INFOSEG, violou o princípio da cooperação, causando-lhe dano irreparável. Prossegue aduzindo que a impenhorabilidade de verbas salariais tem sido mitigada pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual se faz necessária a determinação judicial de modo a viabilizar a obtenção de informações acerca de eventual remuneração auferida pelo executado. Pugna, ao final, pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a realização de pesquisa no sistema INFOSEG, com a finalidade de identificar eventuais vínculos empregatícios em nome do agravado. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, com a confirmação da tutela provisória requerida em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 39360579 e 39360581. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 39515411, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a consulta ao sistema INFOSEG a fim de identificar eventuais vínculos empregatícios em nome do agravado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ressalta a necessidade de que o provimento jurisdicional vindicado no recurso seja dotado de utilidade para a parte recorrente, em caso de reforma da decisão objurgada: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). Da análise dos autos do processo originário, observa-se que o d. Magistrado de primeiro grau promoveu a consulta ao sistema INFOSEG, em cumprimento à decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela recursal, oportunidade em que foi identificado vínculo empregatício (ID 138696043). Dessa forma, não mais subsiste o interesse recursal por parte da agravante, uma vez que a tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento foi alcançada com o cumprimento da antecipação de tutela previamente deferida. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. __________ 1. NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.